Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702627-06.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE EMBARGADO: DANIEL GUIMARAES MARTINS DECISÃO Petição de ID Num. Num. 23853158. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). Pretende o embargante a condenação do recorrente em honorários advocatícios. Razão lhe assiste. A decisão de ID Num. Num. 23664961 deixou de condenar o sucumbente à verba honorária, em razão de ausência de contrarrazões. Contudo, denota-se o erro material, haja vista a protocolização das contrarrazões pela parte ora embargante, conforme documento ID Num. Num. 21551723. Desse modo, é caso de se acolher os presentes embargos para reconhecer o erro material verificado na decisão, cujo penúltimo parágrafo passa a ter a seguinte redação: “diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória (art. 85, § 8o do CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.